Tribunal: TJBA
Processo: 8002353-41.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002353-41.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

APELADO: VANDETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMARIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA SOMENTE NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença proferida em ação declaratória que reconheceu a fraude em contratos de empréstimos consignados firmados em nome de autora, declarou a inexistência dos débitos e condenou solidariamente os réus à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, sendo interpostas apelações pelo banco e por ex-funcionária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter determinado a inversão do ônus da prova apenas na fase de julgamento, em violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se, afastada a preliminar, subsiste a responsabilidade do banco e da ex-gerente pela celebração de contratos fraudulentos com a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser acolhida, pois a inversão do ônus da prova somente foi determinada na sentença, sem oportunizar à parte a possibilidade de se desincumbir do novo encargo probatório.

4. Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, o juiz pode redistribuir o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada e assegure à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus.

5. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido: "a inversão '
ope judicis
' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte \[...] a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG).

6. A adoção da inversão do ônus da prova como regra de julgamento, e não como regra de instrução, configura cerceamento de defesa.

7. A sentença, portanto, é nula, devendo os autos retornar à origem para que o Juízo, se entender cabível a inversão, o faça de forma fundamentada e com reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a adequada instrução probatória.

9. Recurso de Patrícia Rodrigues da Silva prejudicado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 373, § 1º, 931, 937, 99, §§ 1º a 3º

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso VIII

Constituição Federal: art. 5º, inciso LV

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp n. 2.047.504/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022

REsp 802.832/MG, Segunda Seção, DJe 21/09/2011

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002353-41.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e outros e como apelada VANDETE PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco
, nos termos do voto do relator.